Tribunal: TJBA
Processo: 8004492-58.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004492-58.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KATIA REGINA DE SIQUEIRA Advogado(s): ISABEL CRISTINA DA SILVA ROUXINOL, FABIO CRISTIANO DA SILVA APELADO: KARPIO MARCIO DE SIQUEIRA Advogado(s):ANDRE FILIPE SANTOS DE SA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TIO FALECIDO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU INVENTARIANTE. NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO A ORDEM DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de usucapião de imóvel urbano residencial, sob o fundamento de ausência de animus domini e inadequação da via eleita para regularização de imóvel objeto de sucessão hereditária não partilhado. A Recorrente alega exercer posse mansa e pacífica há décadas, sustentando que o imóvel pertenceria de fato ao Recorrido (seu irmão) por suposta adoção realizada pelo tio falecido, proprietário registral. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária da propriedade pela usucapião, especificamente o exercício da posse com ânimo de dono (animus domini) pelo lapso temporal exigido, bem como a regularidade da composição do polo passivo em demanda que envolve imóvel de proprietário falecido sem inventário concluído e a comprovação da condição de herdeiros das partes litigantes. III. Razões de decidir O acervo probatório colacionado aos autos demonstra-se frágil para comprovar o lapso temporal da posse com a qualidade exigida por lei, notadamente porque os documentos que indicam atos de gestão e pagamento de despesas do imóvel, como faturas de concessionárias de serviço público e declarações, datam, invariavelmente, do ano de 2021, coincidindo com a propositura da demanda, inexistindo prova documental robusta de exercício possessório exclusivo em período anterior. A Certidão de Óbito do proprietário registral, datada de 1989, faz menção à existência de um filho adotivo, contudo, não há nos autos qualquer comprovação jurídica do aperfeiçoamento do processo de adoção em favor do Recorrido, tampouco averbação em seu registro civil, constando apenas declaração de dependência econômica, documento insuficiente para conferir status de herdeiro necessário e legitimar a sucessão processual nos moldes pleiteados. A ausência de citação do espólio ou de todos os herdeiros do proprietário registral falecido constitui vício que compromete o desenvolvimento válido do processo, sendo inaplicável a jurisprudência que admite usucapião entre herdeiros quando não demonstrada a posse exclusiva e o encerramento do condomínio indiviso, prevalecendo a natureza de mera detenção decorrente de tolerância familiar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A prova do animus domini exige demonstração inequívoca de atos de posse com a intenção de ser dono durante todo o período aquisitivo, sendo insuficientes documentos produzidos apenas na iminência do ajuizamento da ação. 2. Em ação de usucapião de imóvel pertencente a pessoa falecida, é imprescindível a citação do espólio ou de todos os herdeiros legais, não suprindo tal exigência a citação de apenas um parente colateral sem a devida comprovação da cadeia sucessória ou de processo de adoção legalmente constituído." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CC, art. 1.208. Jurisprudência citada: TJ-SC - APL: 03001699220158240017, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 16/03/2023; TJ-MG - Apelação Cível: 50089269720208130145, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/10/2024; TJ-BA - APL: 80000581120188050036 VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAETITÉ, Relator.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004492-58.2021.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante KATIA REGINA DE SIQUEIRA e como Apelado KARPIO MARCIO DE SIQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07